Tribunal: STF
Processo: HC 268610
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Borges Goldacker contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.042.019/SP (evento 2, fls. 577-579).
	
O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 310-318).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Argumenta que “a quantidade de droga e apetrechos próprios para o comércio de drogas (com balanças e celulares/comunicadores) evidenciam o tráfico ilegal de drogas, mas não é fundamento lógico, jurídico e idôneo para que se deduza, de forma automática, o envolvimento do sentenciado com o crime organizado ou atividades ilícitas”. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do redutor em sua fração máxima, com o consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 577):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FATOS ANTERIORES AO JULGAMENTO DO HC N. 598.051/SP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODO DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No caso vertente, o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porquanto no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 16h40, na Praça 22 de janeiro, n.º 644, apto 1112-B, Gonzaguinha, São Vicente-SP, o réu guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega à terceiros, 02 potes contendo maconha a granel (quantidade: 1,2 kgs), 01 saco contendo haxixe a granel (quantidade 85 gramas), 01 porção de maconha na forma de tablete (quantidade 156 gramas), 01 porção à granel de maconha (187 gramas), 06 unidades de “LSD”, 35 comprimidos de ecstasy e 04 quatro sacos contendo “MD”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (evento 2, fl. 310).

Ao dosar a pena, o juízo de origem afastou a causa especial de diminuição de pena à seguinte consideração (evento 2, fl. 317):

“(...)
Na fase derradeira, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei de regência, aplicável em favor de traficantes primários, sem antecedentes criminais e que não integram organização criminosa nem se dedicam a atividades ilícitas. 
No caso, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido (mais de 100 porções), bem como a apreensão de rádios comunicadores e 8 balanças de precisão (fls. 11) evidencia, não há negar, grande envolvimento coma narcotraficância, fator incompatível com a figura privilegiada, benefício destinado a traficantes de menor expressão, iniciantes e que se dedicam ao varejo de modo eventual, revendendo em pequenas quantidades e atuando na ponta da cadeia do tráfico. 
Não se destina ao traficante habitual, contumaz, envolvido com significativa quantidade, a revelar estreito envolvimento com a mercancia de maior escala e vínculo com outros traficantes minimamente estruturados, condição que lhe garante acesso a maior diversidade e a quantidades mais expressivas de substância entorpecente. 
As circunstâncias do flagrante, portanto, impedem o reconhecimento da figura privilegiada”.

Ao manter o afastamento do redutor, a Corte local assentou que (evento 2, fls. 410-11):

“(...)
De fato, não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.
Consoante entendimento perfilhado por esta Colenda Câmara Criminal, a expressiva quantidade de droga apreendida, de per si, inviabilizaria a aplicação do redutor, porquanto a regra do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevalece sobre os critérios constantes do artigo 59, do Código Repressivo, condicionando o benefício (voltado ao pequeno traficante) não apenas à presença de circunstâncias pessoais favoráveis.
Ora, não se pode olvidar que a relevante quantidade do entorpecente confiscado atingiria nefastamente número considerável de pessoas, pelo que não autorizaria a aplicação da causa especial de diminuição de pena, sequer em seu patamar mínimo.
Não bastasse o volume da droga apreendida, de todo incompatível com o traficante esporádico, também a variedade, forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão revelam a dedicação habitual do increpado ao comércio ilícito (conforme bem ponderou o Magistrado sentenciante), não se tratando, pois, de alguém que, por descuido, se envolveu coma traficância momentaneamente.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca do afastamento do tráfico privilegiado, consignando que (evento 2, fls. 578-579):

 “O agravo regimental não comporta provimento.
De início, conforme salientado na decisão agravada, verifica-se que os fatos ocorreram em 2019, antes do julgamento do HC n. 598.051/SP, em março de 2021. A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial consolidado posteriormente não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Além disso, houve denúncia específica de tráfico na modalidade delivery, com investigação prévia mediante campanas e monitoramento, conferindo lastro probatório à diligência.
Relativamente à dosimetria, o incremento da pena-base fundamentou-se no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração preponderante da natureza e quantidade da droga. No caso concreto, a quantidade e variedade de entorpecentes são expressivas: 2 tijolos de maconha (763 g), 2 potes de maconha a granel (1,2 kg), haxixe (85 g), porções de maconha em tablete e a granel (343 g), 6 unidades de LSD, 35 comprimidos de ecstasy e 4 sacos contendo MD. A exasperação encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.
Quanto ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado, embora a jurisprudência estabeleça que quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não justifiquem a negativa da minorante, no caso concreto, as instâncias ordinárias basearam-se em elementos adicionais. A conclusão pela dedicação a atividades criminosas fundou-se no modo de acondicionamento profissional dos entorpecentes (tijolos, a granel e tabletes), evidenciando estrutura organizada de comercialização, além da apreensão de equipamentos típicos de traficância habitual: rádios comunicadores e oito balanças de precisão. Esses elementos revelam estrutura operacional característica de dedicação ao comércio ilícito.
Inexiste, ainda, o alegado bis in idem. A quantidade e variedade de drogas foram consideradas na primeira fase da dosimetria (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), enquanto o afastamento da minorante fundamentou-se no modus operandi evidenciado pelo acondicionamento profissional e pelos equipamentos apreendidos. Trata-se de aspectos distintos que autorizam tanto a elevação da pena-base quanto o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas.
Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela defesa referem-se a hipóteses em que a quantidade de droga foi o único fundamento para afastar o redutor, situação diversa da presente. A pretensão de inversão da conclusão das instâncias ordinárias demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a natureza do habeas corpus, que se destina à correção de ilegalidades manifestas. Nesse sentido, o AgRg no HC n. 1.013.337/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN 30/9/2025. 
Mantém-se, via de consequência, o regime prisional semiaberto fixado pelas instâncias ordinárias. A existência de circunstância judicial desfavorável, inclusive, recomendaria regime mais gravoso. As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal exigem fundamentação idônea para imposição de regime mais severo, requisito satisfeito pela circunstância judicial desfavorável reconhecida. A alegação relativa à substituição por penas restritivas de direitos resta prejudicada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.

Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 

Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).

Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, evidenciado pelo acondicionamento profissional dos entorpecentes e pelos equipamentos apreendidos típicos de traficância habitual.

Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 

Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e considerando “a existência de circunstância judicial desfavorável”, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente